Tribunal: STF
Processo: ARE 1537397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS NOTARIAIS - NATUREZA PARTICULAR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 13 DO STF 



    - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. 



    - Não há ofensa ao princípio da legalidade, nem configura nepotismo, quando da contratação de parentes pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, em razão do caráter privado da atividade cartorária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial (e-Doc. 27), o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça “para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão indicada” (e-Doc. 31).



    Em nova análise do feito, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE HAVIA CONFIRMADO A SENTENÇA QUE REJEITARA LIMINARMENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI N° 14.23012021, QUE ALTEROU A LEI N° 8.429192. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA EM SEDE DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MODIFICAÇÃO DO ART. 11, CAPUT, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DADA PELA LEI N° 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÁTICA DE ATO DE NEPOTISMO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOVA REDAÇÃO AO DISPOSITIVO QUE É MAIS BENÉFICA AO RÈU. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO AO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DISCIPLINADA PELA LEI N° 7.347/85. 



    - Se, após o retorno dos autos do Superior de Tribunal de Justiça para novo julgamento de anteriores embargos declaratórios, ocorreu a publicação superveniente da Lei n° 14.23012021, que modificou substancialmente a Lei n°8.429/92, é necessário levá-la em consideração por que se trata de norma benéfica ao réu e passível de ampliação retroativa por que a improbidade administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador. 



    - A modificação do caput do art. 11, LIA, e a transformação de norma penal em branco com norma que prescreve tipos fechados não é inconstitucional. 



    - O regime de prescrição intercorrente criado pela Lei n° 14.230/2021 deve ser aplicado de reforma retroativa em sede de ação de improbidade administrativo, e, se a inicial foi distribuída mas não ocorreu a prolação de sentença condenatória no prazo de 4 anos, materializou-se a perda da pretensão punitiva quanto ao ato de improbidade. 



    - É possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública prevista na Lei n° 7.347/85, haja vista que o patrimônio público é um dos interesses por ela tutelados e o seu ajuizamento deu-se dentro do prazo prescrional de 5 anos, aplicável por simetria à ação popular. 



    OMISSÃO NO EXAME DE UMA CAUSA DE PEDIR. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 17, §8º, DA LEI N. 8.935/1994. INDÍCIOS DA PRÁTICA ATO ÍMPROBO NA MODALIDADE DOLO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ACOLHIDO. 



    - Deve-se acolher os embargos de declaração quando se constatar a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, pois havia mais de uma causa de pedir, que não foi examinada. 



    - Havendo indícios da prática de ato ímprobo na modalidade dolosa, não é cabível a rejeição liminar da ação civil pública nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992.” (e-Doc. 42)



    No apelo extremo (e-doc. 45), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega violação dos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4°, da Constituição Federal.



    Discorre que o “presente recurso versa sobre a seguinte questão constitucional devidamente prequestionado nos autos: a incidência retroativa da Lei n.° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.° 14.230/21, viola o disposto no art. 5º, XL, da CF, que tem aplicação restrita à lei penal, e no art. 37, § 4°, que deixa assentado a natureza cível das sanções relacionadas aos atos de improbidade administrativa”.



    Argumenta que “as recentes mudanças promovidas pela Lei n.° 14.230/2021 no campo da Improbidade Administrativa, por se tratarem de normas de conteúdo cível administrativo, não retroagem para casos pretéritos”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso “a fim de que reconhecida a irretroatividade das normas previstas na Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei n.° 14.230/21, seja reformado o acórdão para se manter o provimento original que reconheceu configurado o ato de improbidade praticado pelo réu, julgado procedentes os pedidos iniciais”.



    A Vice-Presidência da Corte de origem, considerando a orientação firmada no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação (e-Doc. 60).



    Em nova análise, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais exerceu o juízo de retratação e reformou parcialmente o acórdão dos embargos declaratórios para “afastar a pronúncia da prescrição intercorrente”, mantido, contudo, o entendimento de que “as condutas narradas na inicial não configuram a prática de ato de improbidade, porque não se amoldam ao tipo previsto no art. 11, XI da LIA, nem tampouco caracterizam violação ao art. 9º , XII da LIA”, bem como foi preservada a determinação de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública e determinar que os autos retornem à instância de origem para que a causa seja processada e julgada nos termos da Lei n° 7.347/85, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS MARCOS TEMPORAIS DE PRESCRIÇÃO ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.23012021. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE. 



    - O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.199. 



    - Hipótese na qual deve ser exercido o juízo de retratação a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.” (e-Doc. 63)



    Em juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem “julgo[u] prejudicado o recurso no tocante à matéria alcançada pelo Tema n° 1.199 (RE n° 843.989/PR); [e] inadmit[iu] o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quanto à matéria remanescente” (e-Doc. 67)



    Contra essa decisão foi interposto o competente agravo (e-Doc. 72).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199 DO STF. RETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL PARA ANÁLISE DOS FATOS, AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (e-doc. 112)



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, ficou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/22).



    Aplicam essa orientação os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/2/24).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Essa orientação também já foi observada em julgamento ocorrido no Plenário da Suprema Corte. Vide:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa” (ARE nº 1.318.242/SP-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/24).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento do STF sobre a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    No caso dos autos, a Corte local, em sede de novo julgamento dos embargos declaratórios por força da decisão proferia pelo STJ, considerou não estar caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos dos seguintes fundamentos do voto condutor do referido acórdão:



    “(...)



    Por conseguinte e fundado no arts. 9º, XII e 11 caput, LIA, foi aforada a ação civil por ato de improbidade administrativa. 



    É possível dizer que a ação de improbidade administrativa não tem como seguir, em razão de sua aplicação retroativa pelos motivos anteriormente expostos, haja vista que o tipo legal proibitivo da prática do nepotismo exige que a nomeação de parente - e isto se aplica aos cartórios por força de decisões recentes do STF proferidas no AgR no MS 37.448 e AgR no MS 36.215 - envolva a troca de favores mediante a combinação de prévio ajuste.



    Nesse sentido, é o teor do inciso XI do art. 11, LIA, com a redação dada pela Lei n° 14.230/2021: 



    'XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. - destaquei.’ 



    Percebe-se que a norma veda a nomeação de cônjuge ou afim desde que exista um ajuste para proporcionar designações recíprocas, circunstância que caracterizaria a existência da improbidade administrativa. 



    É dizer, para que a improbidade administrativa fique caracterizada nesta situação, é preciso que haja a combinação de um ajuste para fraudar a regra vedatória do nepotismo. Isto não significa dizer que o agente público possa obter a nomeação de parente ou quando desejar porque a conduta que a concretizar será ilegal e passível de anulação judicial, mas não poderá ser qualificada como ímproba se não houver a realização de ajuste mediante designações recíprocas. 



    É possível considerar, então, que se a designação da esposa e do sogro do réu Emílio não, envolveu ajuste a ser concretizado mediante designações recíprocas, não há a violação do tipo acima indicado, e, por conseguinte, inexiste a figura da improbidade administrativa. 



    Por conseguinte, como a inicial desta ação civil pública não contempla situação fática na qual o réu tenha desenvolvido conduta no sentido de fraudar a regra proibitiva do nepotismo mediante designações recíprocas, a aplicação retroativa da norma incriminadora mais benéfica deve, ocorrer para descaracterizar a prática da improbidade administrativa em face da criação de tipo específico pela Lei n° 14.23012021. 



    Dessa forma e aplicando-se a retroatividade de lei mais benigna, é possível dizer que a rejeição da inicial deve ser mantida pela perspectiva de inexistir ato de improbidade administrativa na designação feita pelo réu relativamente ao nepotismo. 



    E, quanto à violação do art. 9º, XII, LIA, não há elementos de prova idôneos para concluir que as nomeações da esposa e sogro tenham gerado, para o réu Emílio, a incorporação ao seu patrimônio de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. As unidades cartorárias extrajudiciais sobrevivem da remuneração paga pelo jurisdicional pelos serviços que prestam e não há, em regra, desembolso de dinheiro público na manutenção deste serviço.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido no sentido da ausência de provas dos elementos configuradores de improbidade administrativa nas condutas praticas pelo réus, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente